Tribunal: CARF
Processo: 12493.720130/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12493.720130/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.243 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
R.R. FAKRI - RESTAURANTE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. CANCELAMENTO.
Confirmado em procedimento de diligência que a recorrente não conseguiu
formalizar o parcelamento pretendido de débitos que possuía junto ao INSS ou
às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal em razão de problemas
com os sistemas informatizados que controlavam a operação e que impediram
sua adesão, seu pleito de opção pelo regime do SIMPLES NACIONAL deve
ser deferido, posto que não pode ser prejudicada por evento ao qual não deu
causa.
Cancelamento do ADE de exclusão que se impõe, deferindo-se o reingresso da
contribuinte no regime favorecido a partir de 1o de janeiro de 2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para determinar o cancelamento do Ato Declaratório Executivo
DRF/TAU no 2327901, de 9 de setembro de 2016 (fls. 6) e determinar a reinclusão da
contribuinte no regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) a partir de 1o de janeiro de
2017.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12493.720130/2016-12
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-001.184, desta Turma Ordinária, sessão de
16/09/2020 (fls. 109/116).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/FNS (fls.
76/78), sessão de 06 de setembro de 2017, que indeferiu a manifestação de inconformidade
apresentada (fls. 2/3) e ratificou o entendimento da DRF/TAUBATÉ/SP, expresso no Ato
Declaratório Executivo DRF/TAU no 2327901, de 9 de setembro de 2016 (fls. 6), mediante o
qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), “em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados
no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do art. 17,
inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI (fls. 2/3) acima referida,
alegando:
1. ter parcelado os débitos do Simples Nacional;
2. que, todavia, não conseguiu parcelar os débitos constantes do processo no
10860.721.866/2013-12; e,
3. ter comparecido à unidade da RFB em Campos do Jordão mas o sistema
não possibilitou o parcelamento.
Submetida à apreciação da 4a Turma da DRJ/FNS, foi prolatada decisão (fls.
76/78) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/TAUBATÉ/SP no
sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“Como se infere do arguido, a manifestante não logrou regularizar os débitos
constantes do processo no 10860.721.866/2013-12.
Não há qualquer registro de problemas ou erros nos sistemas da RFB que
tenham impedido de alguma forma a realização de parcelamentos.
Deste modo, cabia à manifestante regularizar a situação de seus débitos, seja
através de parcelamento ou de pagamento à vista, no prazo legal de
impugnação.
Evidenciando-se que permanece a existência de débitos com exigibilidade não
suspensa, impõe-se a exclusão do Simples Nacional.
Ante o exposto, é de se referendar o Ato Declaratório Executivo que excluiu a
Interessada do Simples Nacional”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de
débitos com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
85/86) no qual rebateu a decisão da DRF/TAUBATÉ/SP e da DRJ/FNS e, no mérito, manteve os
mesmos argumentos trazidos na manifestação de inconformidade e acrescentou (RV – fls. 86):
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de
16/09/2020, tendo este Relator entendido ser necessária sua conversão em diligência para melhor
elucidação de aspectos fáticos que restaram inconclusivos, na forma da Resolução no 1402-
001.184 (fls. 109/116), da qual se falará adiante no voto.
Em atendimento à determinação do CARF, a EQPAR/DERAT-
SP/SRRF08/RFB, mediante o Despacho no 4.651/2021, de 12 de abril de 2021 (fls. 191/192)
trouxe as informações requeridas. Além disso, juntou documentos extraídos dos sistemas da RFB
(fls. 119/124 e 181/184), o “Recibo de Negociação do PERT” (fls. 125/143), “Extrato do
Parcelamento” (fls. 144/180) e “Nota Técnica da CODAC” (fls. 187/190).
Cientificada do procedimento em 1005/2021 (fls. 193), a recorrente não se
manifestou.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, a impossibilidade da existência de
dívidas em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Basicamente, no caso concreto, o quadro estampado é o seguinte: a
contribuinte foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de
existência de débitos tributários/previdenciários de sua responsabilidade, sem exigibilidade
suspensa.
Para dar suporte ao ato, o Anexo Único ao ADE (fls. 7/17) lista todos os
débitos existentes na data da emissão do referido Ato Declaratório.
Posteriormente, em 05/01/2017, a Unidade de origem juntou tela do SIVEX
(Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES) contendo a “consulta após o prazo para
regularização” (fls. 31/70).
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

Em contraparte, a contribuinte alega que os débitos que possuía junto à
Fazenda Pública foram devidamente parcelados, exceto em relação aos valores constantes do PA
no 10860.721866/2013-12 em razão de impossibilidade de sua implementação, por problemas
nos sistemas da RFB. Sequencialmente, já em sede de recurso voluntário (fls. 85/86), assenta
que, uma vez mais, em 22/09/2017, teria comparecido à ARF/Campos do Jordão/SP a fim de
tentar formalizar o parcelamento dos débitos ainda em aberto no PA no 10860.721866/2013-12 e
que, como das outras oportunidades, “nem o agente da unidade conseguiu efetuar o referido
parcelamento e também não conseguiu explicar o que realmente está acontecendo”. Literalmente:

Em suma, a alegação da recorrente é no sentido de que, desde que foi
cientificada de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL em 03/10/2016, tentou, infrutiferamente,
providenciar o parcelamento de débitos presentes no PA no 10860.721866/2013-12, a primeira
delas na data de 20/10/20161 (fls. 25) e a última delas em 22/09/2017, oportunidade em que
acabou por aderir ao PERT (MP no 783/2017, posteriormente Lei no 13.496/2017).

1

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

Este Relator acessou o Processo no 10860.721866/2013-12 e verificou o
protocolo de adesão ao parcelamento, conforme tela abaixo:

Nesse contexto, os argumentos da recorrente se robusteceram e alinhavaram
para a possibilidade de que os débitos, ainda que a destempo (além dos trinta dias da ciência do
ADE), pudessem ter sido regularizados tempestivamente e só não o foram dentro do prazo
estatuído, em razão de dificuldades de acesso da interessada aos sistemas que tratam do assunto
“parcelamento”.
Em face deste cenário, este Relator entendeu necessária a presença da
Autoridade Fiscal da unidade de origem da contribuinte para que prestasse informações que
pudessem elucidar as dúvidas existentes, na forma dos quesitos propostos na Resolução no 1402-
001.184, desta Turma Ordinária, sessão de 16 de setembro de 2020 (fls. 109/116), conforme
abaixo:

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

1.
se, efetivamente houve, à época dos fatos, a dificuldade
alegada pela contribuinte de acesso aos sistemas de
parcelamento da RFB ou da PGFN que teria impedido a
formalização do pedido;
2.
se, em setembro de 2017, a recorrente realmente aderiu
ao PERT, criado pela MP no 783/2017 (posteriormente
Lei no 13.496/2017);
3.
se, além do pedido citado no item precedente, a
contribuinte possuía, à época, outro parcelamento
firmado;
4.
na sequência, informar se TODOS os débitos listados no
SIVEX (fls. 31/70) e que levaram à exclusão da
contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL, foram
adimplidos ou parcelados, ainda que em data posterior
aos trinta dias após a ciência do ADE, elaborando
relatório conclusivo e detalhado contendo os valores dos
débitos, as respectivas datas dos vencimentos, os
recolhimentos havidos e os parcelamentos firmados;
5.
independentemente dos quesitos antecedentes, trazer aos
autos quaisquer outras orientações ou informações úteis
ao julgamento, inclusive, se necessário, intime a
contribuinte a prestar esclarecimentos adicionais;
6.
findo o procedimento, elaborar relatório conclusivo
destinado a subsidiar o julgamento, dele devendo ser
cientificada
a
contribuinte
para
que,
querendo,
exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta
dias.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de origem colete as informações determinadas nos itens 1
a 6 acima.
Após, com ou sem manifestação da interessada, os autos devem
voltar ao CARF para prosseguimento de seu julgamento.
Cumprindo o determinado, a EQPAR/DERAT-SP/SRRF08/RFB, mediante o
Despacho no 4.651/2021, de 12 de abril de 2021 (fls. 191/192) trouxe as informações
requeridas, conforme abaixo reproduzido, na íntegra:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

Complementarmente, a Autoridade que presidiu a diligência juntou
documentos extraídos dos sistemas da RFB (fls. 119/124 e 181/184), o “Recibo de Negociação
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

do PERT” (fls. 125/143), “Extrato do Parcelamento” (fls. 144/180) e “Nota Técnica da
CODAC” (fls. 187/190).
Cientificada do procedimento em 1005/2021 (fls. 193), a recorrente não se
manifestou.
Pois bem, as informações presentes no Despacho conclusivo da Diligência e os
demais documentos juntados parecem-me extremamente robustos para dar guarida aos
argumentos da recorrente de que realmente teria tentado aderir ao parcelamento de seus débitos
presentes no Processo no 10860.721866/2013-12 e só não logrou êxito em razão de problemas
pontuais nos sistemas da RFB que permitiriam a adesão e posterior homologação do pedido.
Adicionalmente, as telas do “Recibo de Negociação do PERT” (fls. 125/143),
que basicamente retratam os parcelamentos firmados, mostram com todas as tintas que, em
25/09/2017 a interessada REQUEREU sua adesão ao parcelamento referentemente ao PA no
10860.721866/2013-12.
Veja-se, exemplificativamente:

O que corrobora a manifestação da recorrente em seu RV (fls. 85/86) de que
teria comparecido à ARF/Campos do Jordão/SP a fim de tentar formalizar o parcelamento dos
débitos ainda em aberto no PA no 10860.721866/2013-12 e que, como das outras oportunidades,
“nem o agente da unidade conseguiu efetuar o referido parcelamento e também não conseguiu explicar o
que realmente está acontecendo”.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

Mais ainda, confirma a afirmação da interessada de que, desde que foi
cientificada de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL em 03/10/2016, tentou, infrutiferamente,
providenciar o parcelamento de débitos presentes no PA no 10860.721866/2013-12, a primeira
vez na data de 20/10/2016 (fls. 25) e a última em 22/09/2017, oportunidade em que acabou por
aderir ao PERT (MP no 783/2017, posteriormente Lei no 13.496/2017).
Painel ratificado pela NT da CODAC (fls. 187/190 – excertos abaixo):

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

Desse modo, embora em 2021 tenha havido inadimplência da contribuinte (“Os
débitos listados no SIVEX que geraram a exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL constantes
do processo no 10860.721866/2013-12 (fls.31 a 70) foram parcelados no PERT em 17/12/2018, conforme
recibo de fls.125 a 143, tendo ocorrido a exclusão deste parcelamento em 15/01/2021 em razão da
inadimplência de parcelas fls.144 a 180” – Despacho no 4.651/2021/EQPAR/DERAT-
SP/SRRF08/RFB – fls. 191), fato é que, quando da sua exclusão do regime favorecido, embora
tenha tentado assumir o parcelamento e permanecer no SIMPLES, não conseguiu seu intento
por problemas nos sistemas que controlavam referido programa, não podendo ser prejudicado
por evento ao qual não deu causa.
Em outras palavras, ainda que existissem débitos em aberto no momento da
emissão do ADE de exclusão, isso só ocorreu em face dos empecilhos enfrentados pela
recorrente. Quanto à posterior inadimplência e exclusão do parcelamento, trata-se de evento
futuro (2021) que em nada interfere no momento temporal da exclusão (2017).
Aponte-se ainda que, embora a Autoridade Tributária que presidiu a diligência
tenha escrito que “neste parcelamento [de 26/11/2014], acreditamos que o contribuinte poderia ter
indicado os débitos do processo no 10860.721866/2013-12 na consolidação”, trata-se apenas de um
comentário pessoal do agente, sem efeitos determinativos e que acabou por ser suplantado por
tudo que consta nos autos e pela própria conclusão do procedimento, conforme literalmente
assentado pelo referido Despacho no 4.651/2021/EQPAR/DERAT-SP/SRRF08/RFB – fls. 191),
verbis:
“Os débitos listados no SIVEX que geraram a exclusão do contribuinte do
SIMPLES NACIONAL constantes do processo no 10860.721866/2013-12
referem-se a débitos previdenciários de CP-PATRONAL e CP-TERCEIROS
dos anos calendário de 2009 a 2011 (fls.31 a 70), na qual foi tentado realizar
a negociação de parcelamento, porém, sem êxito, gerando a seguinte
mensagem: “Para o contribuinte informado existem situações, nos controles da
RFB, que impedem a negociação pela Internet”, conforme pesquisa de
fls.102. Posteriormente, em nova tentativa de negociação de parcelamento, a
mensagem emitida pelo sistema foi a seguinte: “Para o contribuinte
informado existem processos com débitos previdenciários a serem
desmembrados, que impedem a negociação pela Internet” (fls.108). Pela
última mensagem emitida pelo sistema de parcelamento verifica-se que havia a
necessidade de desmembramento dos débitos previdenciários de terceiros (CP-
TERCEIROS) para outro processo, conforme Nota Parcelamento Ordinário e
Simplificado – Débitos Não-Previdenciários no 05/2018 emitida em 30/07/2018
(fls.187 a 190). Desta forma, como à época da publicação do ADE que
excluiu a empresa do SIMPLES NACIONAL (09/09/2016), ainda não havia
tal orientação da referida Nota para possibilitar a negociação do
parcelamento, o Atendimento da RFB não teve como reconhecer o motivo
para o impedimento” (destaque acrescido)
Assim finalizado:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12493.720130/2016-12

“O contribuinte efetivamente aderiu ao PERT em 25/09/2017, conforme
recibo de adesão ao Programa Especial de Regularização – Demais
débitos (fls.124)”.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, confirmados os argumentos da recorrente, à vista da
documentação juntada e tendo em conta a informação na diligência, voto por DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário para determinar o cancelamento do Ato Declaratório
Executivo DRF/TAU no 2327901, de 9 de setembro de 2016 (fls. 6), deferindo sua reinclusão no
regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) a partir de 1o de janeiro de 2017.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 209
DF CARF MF
Original